Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. COMPANHEIRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado por esposa do agravante, sob o fundamento de que a postulante cumpre pena em regime aberto, circunstância vedada pela Portaria no 08/2016 da VEP/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento de pena em regime aberto por parte da postulante às visitas constitui impedimento legítimo ao exercício do direito do apenado de receber visitas de sua esposa, considerando-se os princípios constitucionais da proteção à família e os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita é assegurado ao preso pela Lei de Execução Penal, podendo ser restringido apenas mediante decisão fundamentada e individualizada do juízo competente, com base em razões concretas.
4. O Tema Repetitivo no 1.274 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o cumprimento de pena em regime aberto ou o gozo de livramento condicional, por si sós, não constituem impedimento ao exercício do direito de visita.
5. A decisão agravada amparou-se exclusivamente em norma administrativa local (Portaria VEP/DF no 08/2016), sem fundamentação individualizada e sem considerar o precedente vinculante do STJ.
6. A aplicação do entendimento consolidado pelos tribunais superiores é obrigatória para a administração pública e o Judiciário, em respeito aos princípios da isonomia, segurança jurídica, proteção da confiança legítima e integridade do sistema jurídico.
7. Impõe-se, portanto, a anulação da decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise do pedido, à luz do entendimento vinculante do STJ e desconsiderando os óbices genéricos da portaria.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido, decisão anulada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, arts. 1o, 3o e 41, X; Constituição Federal, arts. 93, IX e 226; Código Penal, art. 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.119.556/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3a Seção, j. 12/2/2025 (Tema Repetitivo no 1.274); TJDFT, Acórdão 2007529, 0713490-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025.